Tribunal: STF
Processo: HC 152188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de pedido formulado A.M.G.R., a fim de que seja decretado o sigilo dos presentes autos. (eDOC 17)
    Afirma a requerente, vítima do paciente, que “rápida pesquisa no provedor de buscas Google (https://www.google.com.br) ou demais sites de pesquisa, quando realizada uma busca pelo termo “A.M.”, exibe-se o referido HC, que informam dados concretos, expõe e correlacionam a vítima com gravidade do delito praticada pelo paciente, algo que trata de assunto íntimo e que ainda é fruto de estigma na sociedade. Nesse contexto, deixar-se o processo tramitar sem as cautelas de restrições ao público, salvo às partes envoltas, é, decerto, expor-se a intimidade da vítima.”
    Decido.
    Tenho que assiste razão à requerente.
    A resolução 251/2018, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, orienta no sentido de que, nos processos judiciais, o nome das vítimas de atos relacionados a crimes sexuais ou à sua intimidade deve ser inserido apenas com as iniciais.
    Muito embora esta Corte não seja sujeita às normas do CNJ, penso que é uma medida legítima para preservar o que era para ter sido preservado desde a origem.
    É bem certo que não foi publicado o nome completo da requerente, mas, como é pouco usual, há grande chance de identificação.
    Desse modo, determino à Secretaria Judiciária que imprima o devido segredo a estes autos, bem como adote medidas para, se possível, tornar indisponível o ato decisório publicado.
    Dê-se ciência à PGR.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente